Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA. AGUARDO DA PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. SEGUIMENTO.
1 – Expedição de precatório. Tema no 28 DO STF. Parcela incontroversa. Em Tema de no 28, o STF firmou entendimento pela constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV relativos às parcelas incontroversas e autônomas do pronunciamento judicial transitado em julgado. Ademais, admite-se o seguimento do curso processual com expedição de requisição de precatório desde que relativas à parcela incontroversa, de modo a não ser necessário aguardar a preclusão da decisão impugnada (Acórdão 1734282, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível).
2 – Agravo conhecido e provido em parte.
(i/w)